Tribunal: TJMT
Processo: 0006439-33.2017.8.11.0007
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006439-33.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Grave, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), Bruno dos Santos (APELADO), BRUNO DOS SANTOS - CPF: 702.257.211-98 (APELADO), JAIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 934.436.921-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVANTES (MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA). RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público visando à reforma da sentença que desclassificou a imputação de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal grave, requerendo a majoração da pena-base e o reconhecimento das agravantes do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a valoração negativa das circunstâncias judiciais (circunstâncias e consequências do crime) na primeira fase da dosimetria da pena; (ii) estabelecer se estão presentes as agravantes do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima na segunda fase da dosimetria; (iii) determinar se está configurada a prescrição retroativa da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração negativa da conduta social exige fundamentação concreta, não bastando menção a registros policiais ou uso de substâncias entorpecentes sem condenação definitiva, nos termos da Súmula 444 do STJ.

4.

As circunstâncias do crime se mostram mais gravosas pelo cometimento durante a madrugada, em via pública, após consumo de entorpecentes, e em contexto de convivência entre vítima e acusado, justificando valoração negativa.

5.

As consequências do crime superam o ordinário do tipo penal, em razão da gravidade das lesões suportadas pela vítima, que demandaram atendimento médico emergencial, cirurgias e internação hospitalar.

6.

O motivo fútil resta configurado diante da desproporção entre a motivação e o crime, enquanto o recurso que dificultou a defesa é caracterizado pela ação inesperada e pela incapacidade de reação da vítima.

7.

A atenuante da confissão espontânea compensa apenas uma das agravantes, devendo a remanescente incidir para exasperação da pena.

8.

Com a reforma da dosimetria, verificada a ocorrência da prescrição retroativa em razão do transcurso do prazo legal entre marcos interruptivos, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime demanda fundamentação concreta e demonstração de gravidade superior ao tipo penal.

2.

A configuração das agravantes do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima exige prova de desproporção entre motivação e delito, bem como demonstração de impedimento efetivo à defesa da vítima.

3.

Verificada a prescrição retroativa com base na pena concretamente fixada, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, "a" e "c", 107, IV; 109, IV; 110, §1o; 115; STJ, Súmula 444.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.881.761/CE, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021; STJ, AgRg no REsp n. 2.170.036/MS, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024; STF, Tema 129 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação criminal criminal
interposto pelo
Ministério Público
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0006439-33.2017.8.11.0007, pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que desclassificou a imputação de homicídio qualificado tentado (artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) para o crime de lesão corporal grave (artigo 129, §1o, inciso II, do Código Penal), condenando o
Bruno dos Santos
à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto.

Em suas razões recursais (id. 295523887), o Ministério Público requer a reforma da dosimetria da pena, postulando que a pena-base seja fixada acima do mínimo legal, mediante a
valoração negativa de três circunstâncias judiciais
previstas no art. 59 do Código Penal (conduta social, circunstâncias e consequências do crime). Na segunda fase da dosimetria, pleiteia o
reconhecimento das agravantes do motivo fútil
(art. 61, II, "a", do CP) e do
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 61, II, "c", do CP), com o consequente aumento da reprimenda.

Em contrarrazões (id. 295523898), o apelado suscita, preliminarmente, o reconhecimento da
prescrição retroativa
, com a consequente extinção da punibilidade do apelado. No mérito, requer o
desprovimento
do apelo ministerial.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Antônio Sergio Cordeiro Piedade, manifestou pelo
parcial provimento
do recurso, a fim de que a sentença condenatória seja reformada,
para exasperar a pena-base e majorar a pena
na segunda fase de sua aplicação, com o seu consequente aumento, consoante entendimento assim sumariado:

“Recurso de Apelação Criminal. Crime de lesão corporal grave. Irresignação ministerial. Dosimetria da pena. Postula a valoração negativa na conduta social. Improcedente. Súmula 444 STJ. Vedada a utilização de inquéritos policiais para agravar a pena-base. Pleiteia a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime. Procedência. Fundamentação com base na análise do caso concreto. Postula o reconhecimento das agravantes do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Procedência. Agravantes devidamente comprovadas nos autos. Parecer pelo parcial provimento do recurso, a fim de que a sentença condenatória seja reformada, para exasperar a pena-base e majorar a pena na segunda fase de sua aplicação, com o seu consequente aumento”
(id. 302377897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos, na origem, que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
Bruno dos Santos
, imputando-lhe a prática do crime tipificado no artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por fato ocorrido no dia 1o de abril de 2017, durante a madrugada, na Rua Frei Caneca, Bairro Jardim Imperial, município de Alta Floresta/MT.

Segundo a peça acusatória inaugural, o acusado, munido de arma branca do tipo faca artesanal, teria tentado ceifar a vida de
Jair Pereira dos Santos
, mediante a aplicação de um golpe, não logrando êxito na consumação do delito por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente a fuga da vítima.

Concluída a instrução criminal
,
o Ministério Público, em sede de alegações finais, pugnou pela desclassificação da imputação originária de tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal de natureza grave
, capitulado no art. 129, § 1o, inciso II, do Código Penal, entendimento ao qual anuiu a defesa técnica do acusado.

Em harmonia com as manifestações finais das partes, o Juízo
a quo

acolheu a tese desclassificatória
, promovendo o
reenquadramento jurídico da conduta
. Ocorre que, irresignado com os termos da sentença condenatória, notadamente quanto aos critérios adotados na dosimetria da pena, o
Parquet
interpôs recurso, nos moldes já delineados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da insurgência defensiva.

1.

Da primeira fase da dosimetria da pena

O magistrado sentenciante, ao proceder à dosimetria da pena na primeira fase, relativamente ao crime de
lesão corporal de natureza grave
(art. 129, §1o, inciso II, do Código Penal), analisou todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal de forma neutra, fixando a pena-base no mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de reclusão, conforme se extrai do seguinte trecho da sentença (Id. 295523883):

“[...] Nos termos do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade, considerada como grau de reprovabilidade da conduta, é natural ao tipo penal denunciado. O réu não possui maus antecedentes. Inexistem fatos que desabonem a conduta social do réu, considerando, em especial, que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base (STJ, Súmula 444). Inexiste estudo técnico nos autos que permita avaliar a personalidade do réu. Os motivos do crime são inerentes à espécie delitiva. As circunstâncias do delito não merecem destaque. As consequências do fato criminoso não merecem relevo. O comportamento da vítima não contribuiu para a ocorrência do delito. Desse modo, fixo a pena base, quantificando-a, nos termos do art. 129, § 2o, incisos II, do Código Penal, em 1 (um) ano de reclusão. [...]”
(id. 295523883).

O apelante, por sua vez, insurge parcialmente contra tal dosimetria, sustentando a existência de elementos aptos a justificar a
valoração negativa de três vetores do art. 59 do Código Penal: conduta social, circunstâncias e consequências do crime.

Assiste parcial razão ao recorrente.

No tocante à
conduta social
, argumenta que o apelado apresentaria histórico de atitudes socialmente censuráveis desde a juventude, mencionando, inclusive, o uso de substâncias entorpecentes por ocasião dos fatos, bem como diversos registros de boletins de ocorrência indicando a prática de pequenos delitos, mas que sequer culminaram na instauração de inquérito policial ou oferecimento de ação penal.

Entretanto, conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, a valoração negativa da conduta social exige fundamentação específica e baseada em elementos objetivos que demonstrem efetivo desvio de conduta no convívio social, não sendo suficiente a simples menção a registros policiais ou fatos ocorridos durante a adolescência, desprovidas de comprovação e sem trânsito em julgado de eventual condenação, não possui aptidão para fundamentar juízo negativo.

Com efeito, o entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores é firme no sentido da inadmissibilidade de utilização de registros não definitivos para fins de agravamento da pena-base:

“Súmula 444 do STJ
: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base."

Tema 129 da Repercussão Geral/STF
: "A existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena”.

Ademais, o uso de substâncias entorpecentes, por si só, não justifica a valoração negativa da conduta social.

Portanto,
não merece acolhida a pretensão ministerial quanto à negativação da vetorial da conduta social do apelado. Diversamente, assiste razão à acusação no tocante às vetoriais das circunstâncias e consequências do delito
, cuja valoração desfavorável se mostra justificada à luz dos elementos probatórios constantes dos autos.

Quanto às
circunstâncias do crime
, observa-se que a infração penal foi cometida durante a madrugada, em via pública (Rua Frei Caneca, Bairro Jardim Imperial, Alta Floresta/MT), logo após o consumo de substâncias entorpecentes por parte do acusado, em companhia da própria vítima — pessoa de seu círculo social e convivência.

Tais elementos são corroborados pelo depoimento prestado em juízo pela testemunha Katiane da Silva, nos seguintes termos:

“
A testemunha
KATIANE DA SILVA
, ao ser ouvida em Juízo afirmou que no dia dos fatos estava usando drogas com BRUNO e JAIR em uma residência, ocasião em que os dois estavam discutindo porque JAIR pedia um tênis que teria vendido para BRUNO de volta, além de ficar pedindo droga para o Acusado o tempo todo, de modo que BRUNO estava incomodado com ele. Após essa situação, relatou que ela, o Acusado e outro rapaz saíram do local, enquanto JAIR estava do outro lado da rua olhando para eles. Em seguida, a vítima disse algo que ofendeu BRUNO, momento em que o Acusado sacou uma faca e desferiu um golpe na vítima, a qual se encontrava em cima da bicicleta. Disse que depois disso, a vítima perguntou “porque você fez isso comigo cara? Porque você não me matou?” e, em seguida, saiu com a bicicleta. Afirmou que depois de alguns dias, a vítima lhe contou que havia conseguido chegar até a casa da avó dela, onde foi socorrido. Por fim, disse que o golpe foi desferido debaixo do braço, na axila da vítima, bem como que o Acusado não disse nada no momento do golpe
” (depoimento extraído da sentença, id. 295523883).

As circunstâncias em questão evidenciam comportamento mais gravoso do que aquele normalmente verificado na prática do tipo penal do art. 129, §1o, inciso II, do Código Penal, justificando sua valoração negativa.

No que tange às
consequências do crime
, restou apurado que a vítima sofreu lesões de elevada gravidade, dentre as quais se destacam: perfuração pulmonar, necessidade de atendimento médico emergencial, realização de duas intervenções cirúrgicas, além de internação hospitalar por período de doze dias — fatos comprovados pelo Termo de Declarações da Vítima (Id. 68783348 – pág. 56) e pelo Laudo de Exame de Lesão Corporal (Id. 68783348 – pág. 60).

Tais resultados superam em muito o desvalor ordinário do tipo penal incriminador e autorizam, com lastro em dados objetivos, a valoração negativa da vetorial em comento.

Nesse sentido, destaco o precedente a seguir,
mutatis mutandis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. [...] 6. Na espécie, a Corte de origem apontou como justificativa para a mensuração negativa das consequências do crime o fato de a vítima ter sido submetida a 2 (duas) cirurgias em razão dos disparos que atingiram seu fígado e rim direito, e ficado hospitalizada por quase 20 (vinte) dias (e-STJ fl. 696), particularidades que, de fato, se revelam aptas a caracterizar maior gravidade do delito, para fins de individualização da pena. Precedentes. [...]"
(AgRg no AREsp n. 1.881.761/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021).

Dessa forma, reconhecida a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias e consequências do crime), impõe-se a
exasperação da pena-base
.

Cumpre ressaltar que, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores e Enunciado no 39 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Com efeito, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da pena-base as frações de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima e de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o
quantum
correspondente ao intervalo entre as reprimendas abstratamente cominadas ao delito e, até mesmo, outra fração, não se tratando, contudo, de parâmetros vinculantes (STJ, AgRg no REsp 2109003/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 08/04/2024).

Nesse sentido, confira-se o julgado do e. STJ:

"(...) Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)" (AgRg no HC n. 603.620/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 9/10/2020). 4. Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência desta Corte Superior consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. Precedentes. (...)”

(AgRg no REsp n. 2.170.036/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 3/12/2024).

No caso concreto, observando os parâmetros jurisprudenciais e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo cabível a exasperação da pena-base em

1/6 (um sexto)
para cada uma das duas vetoriais negativadas, com incidência sobre a pena mínima legal.

Sendo a pena mínima cominada para o crime do art. 129, §1o, II, do Código Penal, de
1 (um) ano de reclusão
, a majoração de
1/6
para cada vetorial desfavorável (totalizando 2/6) implica acréscimo de
4 (quatro) meses
, resultando na
pena-base de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

2.

Da segunda fase da dosimetria

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas deixou de aplicá-la por força da Súmula 231 do STJ. Ademais, não reconheceu a incidência de qualquer agravante.

O Ministério Público, por sua vez, pugna pelo reconhecimento de duas agravantes: o motivo fútil (artigo 61, II, "a", do Código Penal) e o recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 61, II, "c", do Código Penal).
Com razão a insurgência
.

O motivo fútil, enquanto circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "a", do Código Penal, caracteriza-se pela desproporção entre a motivação e o crime praticado, revelando maior reprovabilidade da conduta.

No caso em apreço, restou evidenciado que o crime foi motivado por uma discussão banal envolvendo um par de tênis e pelo fato de a vítima insistir para que o apelado lhe fornecesse entorpecentes.

Conforme depoimento da testemunha Katiane da Silva, que presenciou os fatos, o apelado e a vítima discutiam em razão de um par de tênis e porque a vítima estava insistindo para que o apelante lhe fornecesse entorpecentes. Ao deixarem o local, momento em que a vítima já se encontrava montada em sua bicicleta, esta passou a ofendê-lo, ocasião em que o apelante lhe desferiu um golpe na região das axilas.

Tais circunstâncias, de fato, caracterizam o motivo fútil, uma vez que há evidente desproporção entre a motivação e o crime praticado.

Ademais, no presente caso também restou evidenciado que o golpe foi desferido de forma inesperada, que se encontrava montada em sua bicicleta, causado ferimento em região dorsal direita (próximo à axila direita, conforme Laudo Pericial de Exame de Lesão Corporal de id. 68783348 – Pág. 60), sem que ela percebesse, dificultando que ela reagisse à investida.

Sendo assim, a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada com a agravante uma das agravantes e, a remanescente deve incidir de forma autônoma, elevando a pena na segunda fase da dosimetria, na fração de 1/6 (um sexto), conforme recomenda o C. STJ (AgRg no HC n. 894.960/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024).

Portanto, considerando a incidência da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, a pena intermediária deve ser fixada em
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, as quais à mingua de outras causas modificativas de pena, torna-se definitiva.

No que tange ao regime inicial de cumprimento da pena, mantém o regime aberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, bem como os demais fundamentos expostos na sentença condenatória.

3.

Do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva

No presente caso, a denúncia foi recebida em 09/02/2018 (Id. 68783348 –Pág. 99), sendo imputado ao réu — nascido em 04/08/1996 — fato ocorrido em 01/04/2017, quando contava com 20 (vinte) anos de idade (295523425 - Pág. 66), atraindo, portanto, a regra do artigo 115 do Código Penal, que determina a redução pela metade do prazo prescricional quando o agente for menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do fato.

A pena cuja aplicação se discute no presente recurso — interposto pelo Ministério Público — é de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Para esse
quantum
, o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal, é de 4 (quatro) anos, que, com a redução prevista no art. 115 do mesmo diploma legal,
diminui para 2 (dois) anos
.

Importante destacar que a defesa suscitou a prescrição retroativa em sede de contrarrazões. No entanto, àquela altura, não era possível o reconhecimento da prescrição, pois ainda pendia de julgamento o recurso do Ministério Público, o qual, conforme disposto no art. 110, §1o, do Código Penal, impedia que a contagem prescricional se desse com base na pena ainda não definitivamente estabelecida.

Logo, enquanto pendente o julgamento do recurso ministerial — cujo pedido era, justamente, a majoração da pena — não se poderia reconhecer a prescrição retroativa com base em uma pena ainda não confirmada.

Ocorre que, com o presente julgamento, em que se dá provimento parcial ao recurso ministerial, fixando-se a pena em 1 (um) ano, 6 (seis)

meses e 20 (vinte) dias de reclusão, resta superado o óbice previsto no art. 110, §1o, do Código Penal. Assim, a partir de agora, torna-se viável a análise da prescrição com base na pena concretamente aplicada por esta instância revisora.

Feita essa superação, observa-se que entre o recebimento da denúncia (09/02/2018) e a publicação da sentença condenatória (08/10/2024) transcorreu lapso superior a 6 (seis) anos e 7 (sete) meses. Assim,
restando inegavelmente superado o prazo prescricional entre marcos interruptivos relevantes, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, com fulcro nos arts. 107, IV; 109, IV; 110, §1o; e 115, todos do Código Penal.

Dessa forma, declaro extinta a punibilidade do réu pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva retroativa, forte nos dispositivos legais acima referidos.

Ante o exposto,
dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público
,

tão somente para
reformular a dosimetria da pena
,
fixando-a em
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, nos termos da fundamentação supra.

Todavia,
reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal, na forma retroativa
, nos termos dos arts. 107, IV; 109, IV; 110, §1o; e 115, todos do Código Penal, com a consequente extinção da punibilidade de Bruno dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025